Tribunal: TJDFT
Processo: 0708910-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708910-80.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARLENE LEITE BORGES, MARLENE LÚCIA DE OLIVEIRA COSTA, MARLENE MARTINIANO DIAS DO NASCIMENTO, MARLENE MACEDO BORGES, MARLENE MARTINS SANTOS, MARLENE MOREIRA DE SOUSA SANTANA, MARLENE NUNES BONIFÁCIO DA SILVA, MARLENE PEREIRA ALMEIDA ANDRÉ, MARLENE PEREIRA DA SILVA, MARLENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 57537448, admitiu o recurso especial e inadmitiu o recurso extraordinário, situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O Superior Tribunal de Justiça (ID 72293079) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes””, mesma matéria debatida nos autos. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenham sobrestados os recursos constitucionais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010